Tribunal: TCU
Processo: 025.049/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.049/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Ferreira de Oliveira (XXX.768.026-XX); Ana Carolina Lessa dos Santos (XXX.964.407-XX); Carlos Eduardo de Mello Albuquerque (XXX.029.337-XX); Carlos Valdez Ribeiro (XXX.179.575-XX); Esteffani Moura da Silva Fontes (XXX.780.977-XX); Larissa Cabral Alves (XXX.542.467-XX); Leonardo Jordao de Andrade (XXX.965.487-XX); Lucas Gabriel Silva de Oliveira Vianna (XXX.265.727-XX); Lucca Piovani Oliveira Nascimento (XXX.984.156-XX); Pedro Felipe Arana Barroso (XXX.771.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.